Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE DE USO DE MEDICAMENTO APROPRIADO - MABTHERA. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. DESCUMPRIMENTO. PREVENÇÃO. MULTA. FIXAÇÃO. INCIDÊNCIA. PRESERVAÇÃO. MONTANTE. EXCESSO. REDUÇÃO. RETARDAMENTO NA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. TEMPO EXÍGUO. ADEQUAÇÃO DA SANÇÃO. PONDERAÇÃO DO OBJETIVO DA SANÇÃO E DA POSTURA DA OBRIGADA. MITIGAÇÃO. NECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS PELO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO. ASSEGURAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. PENHORA DE ATIVOS. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AFERIÇÃO DO CRÉDITO. PARÂMETROS. CONTROVÉRSIA. PARAMETRIZAÇÃO NECESSÁRIA. APRECIAÇÃO DA PRETENSÃO DE AFASTAMENTO E MINORAÇÃO DAS ASTREINTES. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS AVIADOS. SUBVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Às partes, na condição de protagonistas da relação processual, assiste o direito de ter todas as pretensões que formulam apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo.

2. A determinação judicial, exarada de ofício, sem que houvesse pleito da parte credora nesse sentido, que determina a penhora de ativos da excutida, sem lhe oportunizar prévia manifestação acerca dos cálculos apresentados pelo credor, culminando em constrição de montante controverso sobre o qual sobejam fundadas dúvidas acerca do excesso em que incidira, ensejando o prosseguimento do executivo, encerra violação ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a desconstituição da constrição decorrente de violação ao devido processo legal.

3. A decisão judicial que autoriza a penhora de ativos da devedora, conquanto pendente de aferição o montante efetivamente devido, uma vez que remanescente de apreciação o pleito de afastamento ou minoração das astreintes lhe imputadas, afetando e tornando controversa a parametrização do quantum excutido, coarctando-lhe o direito de verem apreciados os argumentos que deduzira, incorrendo em omissão quanto à apreciação de alegações formuladas tempestivamente, traduz subversão da ordem procedimental e subsequente negativa da prestação jurisdicional.

4. Aferida omissão quanto à apreciação da pretensão efetivamente formulada, tratando de questão que tinha como pressuposto lógico sua elucidação, o decidido transmuda-se em negativa da prestação jurisdicional ao deixar pendente de equacionamento o suscitado, devendo, então, ser desconstituído de forma a serem afastadas as determinações que dela decorreram, viabilizando a apreciação objetiva do pedido incidentalmente formulado no curso da execução mediante o instrumento apropriado como forma de realização do devido.

5. Conquanto aviado agravo em face do provimento que refutara a pretensão de redução da sanção cominada à operadora de plano de saúde acionada pela demora havida na realização da obrigação que lhe fora imposta, o recurso, admitido, viera a ser extinto sob o prisma do desaparecimento do seu objeto por ter sido colocado termo à ação originária, cassado o provimento extintivo, inviável que seja reputada como preclusa a questão, pois ainda não resolvida definitivamente, devendo ser examinada ao ser reprisada como forma de ser preservado o direito subjetivo da parte valer-se do duplo grau de jurisdição, notadamente quando o beneficiário da cominação persiste na perseguição do montante originalmente impugnado.

6. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC/73, art. 461, § 4o; NCPC, art. 497).

7. Conquanto legal e legítima a fixação de multa pecuniária diária destinada a resguardar o cumprimento da obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde volvida à materialização de autorizar e custear os medicamentos relativos aos procedimentos médicos indicados pelo médico assistente ao paciente, a astreinte deve ser fixada em parâmetro razoável, de forma a ser coadunada com sua origem etiológica e destinação, que é simplesmente funcionar como instrumento de asseguração do cumprimento da obrigação, e não de fomento de proveito econômico à parte beneficiada pelo provimento, devendo ser reduzida se alcança montante excessivo e desarrazoado, dissentindo até mesmo do alcance pecuniário da obrigação cominada.

8. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.